Tribunal: TJDFT
Processo: 0716943-61.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0716943-61.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: GERALDA FREIRE GOMES, LANCER FREIRE GOMES, RENNER FREIRE GOMES D E C I S Ã O Reporto-me à petição de ID 71446543, na qual a causídica da parte autora, Dra. Sonia Maria Freitas, OAB/DF 4008, informa encontrar-se internada na UTI Cardio, sem previsão de alta hospitalar, razão pela qual requer a suspensão do prazo processual. Junta o atestado médico de ID 71446544, que comprova estar internada em UTI desde 03/05/2025, sem previsão de alta. É o relato do essencial. De fato, a internação do advogado em UTI justifica a suspensão dos prazos processuais, com fundamento no art. 313, I, do CPC, contudo apenas quando ele for o único patrono da causa. In casu, não obstante a causídica peticionante tenha comprovado documentalmente o alegado, sobressaem as procurações que, instruindo a petição inicial, foram outorgadas pelos executados embargantes apelados a uma pluralidade de advogados, a conferir: Dra. Sonia Maria Freitas, OAB/DF 4008; Dra. Ana Paula Freitas Castello Branco, OAB/DF 3890; Dr. Geraldo Fraga, OAB/DF 3909; Dr. Antônio Carlos Freitas, OAB/DF 9496; Paulo Sérgio Freitas Castello Branco, OAB/DF 14512 (IDs 69373974, 69373975 e 69373976), não havendo nos autos notícia de óbice para que qualquer dos advogados os representem em juízo. Nesse sentido, eis a jurisprudência do colendo STJ: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES AGRAVANTES. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a doença do advogado somente pode constituir justa causa para autorizar a interposição tardia de recurso se, sendo o único procurador da parte, estiver o advogado totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a colega seu para recorrer da decisão. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. No caso dos autos, não obstante a incapacidade de um dos procuradores, não ficou comprovada a impossibilidade de atuação do outro causídico regularmente constituído. (...) 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.223.183/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. ENFERMIDADE DE APENAS UM PATRONO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o pedido de devolução do prazo por motivo de doença do advogado somente pode constituir justa causa se ele for o único procurador constituído nos autos. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.202.211/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 17/5/2018.) Assim, por não vislumbrar prejuízo à parte executada embargante apelada, a qual outorgou procurações com amplos poderes não apenas à advogada peticionante mas também a outros advogados, INDEFIRO o pedido de suspensão dos prazos processuais. P.I. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator